Tribunal: CARF
Processo: 15586.001137/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001137/2010-03
ACÓRDÃO
3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Constatada a inidoneidade de notas fiscais e não tendo a contribuinte
apresentado documentação hábil e idônea que comprove de forma cabal a
lisura das operações e a alegada boa-fé da interessada, é correta a glosa de
créditos efetuada pela Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 12-103.574 (fls. 300/306) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTO INÁBIL.
A descaracterização das notas fiscais de devolução de mercadorias por estarem
em desacordo com o Regulamento de ICMS estadual equivale a considerá-las
inábeis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no
20574.86231.150408.1.1.09-0707 (fls. 03/07) e da Declaração de Compensação no
03487.51781.150408.1.3.09-9723 (fls. 06/09), transmitidos com fundamento em
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
3
crédito da Cofins Não-Cumulativa – Exportação, referente ao mês de 1o trimestre
de 2008.
O crédito utilizado na compensação foi de R$ 124.958,27.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 139/140), a Fiscalização
solicitou a apresentação dos seguintes documentos e informações, relativos ao
período de outubro de 2005 a dezembro de 2008: cópia do plano de contas e dos
balancetes mensais, dos Livros Razão, Registro de Apuração do ICMS e Registro de
Entrada; natureza da atividade econômica exercida; demonstrativo analítico das
rubricas que compuseram a apuração mensal da contribuição; planilha contendo
os registros das entradas de mercadorias e serviços que serviram de base para o
aproveitamento de créditos da contribuição; e planilha contendo os registros de
todas as saídas.
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos relacionados às fls. 141, e
informou que é uma "trading", exercendo atividade de importação e exportação,
além de comercialização e prestação de serviços no mercado nacional.
Com base nesta documentação e no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais (Dacon) às fls. 98/111 (janeiro), 112/125 (fevereiro) e
126/138 (março), a autoridade fiscal lavrou o Termo de Intimação Fiscal no 002
(fls. 143/147), em resumo, com o seguinte conteúdo:
1. Solicitou esclarecimentos a respeito das seguintes constatações:
a. Valores de despesas de energia elétrica e térmica (CFOP 1.253),
de compras do exterior para comercialização (CFOP 3.102) e de
devoluções de vendas (CFOP 1.202 e 2.202), informados no Dacon
maiores que os apurados nos Livro Registro de ICMS e Livro
Registro de Entradas;
b. Vinculação da totalidade dos créditos de PIS e Cofins a receitas
no mercado interno (vide Dacon), sem associação a receitas de
exportação, indicando inexistência de créditos;
2. Intimou-o a apresentar os seguintes documentos:
a. Arquivo SINTEGRA de notas fiscais de entradas e saídas e planilha
contendo os valores mensais de compras de cada tipo de
mercadoria com alíquotas diferenciadas e com alíquota por unidade
de produto;
b. Registros no livro Razão, indicando onde foram contabilizados os
serviços utilizados como insumos, constante da linha 3 das fichas
06A e 16A da Dacon.
Em resposta (fls. 148), manifestou-se da seguinte forma:
1. Apresentou arquivos com planilhas de demonstrações fiscais de entrada
e saída mês a mês por filiais;
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
4
2. No que tange ao item 1a (“Compras do Exterior para Comercialização”),
esclareceu que realiza também compras no mercado externo para revenda,
gerando créditos da contribuição na importação. Esses créditos são
apropriados pela empresa, no momento do pagamento das contribuições,
que acontece no registro da DI. Entretanto, a nota fiscal é emitida após o
desembaraço e em determinados casos ocorre o crédito antes mesmo da
emissão da nota fiscal de entrada. A justificativa foi aceita pela autoridade
fiscal;
3. Quanto ao item 1b, discorreu que:
(...) a empresa gera créditos vinculados à receita de exportação,
sendo essa operação realizada por nossa filial situada em MG,
portanto os créditos aproveitados são todos de origem dessa
operação. Houve no preenchimento do DACON, algumas
inconsistências devido a erros no preenchimento, que esperamos
poder esclarecer com as informações apresentadas.
Como se verá adiante, esse foi o cerne da Manifestação de Inconformidade
apresentada posteriormente;
4. Quanto ao item 2b, afirmou ter preenchido equivocadamente o Dacon
no que concerne aos serviços utilizados como insumos no decorrer do ano
de 2008.
5. Acostou aos autos nova planilha de apuração dos créditos e débitos com
informações de janeiro a junho de 2008 às fls. 155/158; livros Registro de
Apuração do ICMS às fls. 153 (janeiro/2008) e de Entradas às fls. 154.
Da análise da documentação apresentada, a autoridade tributária elaborou a
planilha intitulada “Cofins Não-Cumulativa – Demonstrativo de Cálculo dos
Créditos a Descontar” (fls. 216), com base na planilha apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 155/158), e emitiu o Parecer e o Despacho Decisório de fls. 217/220,
reconhecendo parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 6.352,45, e
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Nota-se que os seguintes créditos foram glosados parcialmente:
1. Despesas de energia elétrica (janeiro de 2008): somente foram admitidos
os lançamentos encontrados no Livro Registro de Apuração do ICMS (fls.
153);
2. Devolução de vendas (março de 2008): não foi considerada a Nota Fiscal
de Entrada no 18476 (fls. 161), referente à devolução de venda de
mercadoria, contabilizada no Livro Registro de Entradas (fls. 162), em
decorrência da auditoria fiscal relatada no processo no 12466.001030/2010-
25 (fls. 163/215), que conclui que os documentos fiscais apresentados pela
CLAC são ineficazes para comprovar a efetiva ocorrência de devolução
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
5
dessas mercadorias, em razão de terem sido emitidos sem observância das
exigências legais, estabelecidas pelo Regulamento do ICMS.
Cientificada, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
224/225, alegando em síntese o seguinte:
1. Erro no preenchimento do Dacon (informação em campo incorreto) e,
em conseqüência, na elaboração do demonstrativo analítico das rubricas
que compuseram a apuração mensal solicitado pela Fiscalização.
2. Como elementos de prova acosta à sua defesa o seguinte: cópia dos
livros de Apuração do ICMS, de Entrada e de Saída da filial situada em
Minas Gerais; e Razão Contábil da conta “Cofins a Recuperar” (doc. 2).
3. Sustenta que tais documentos teriam o condão de comprovar os
registros das operações no valor de aquisição de R$ 2.154.577,48, e a
existência de créditos vinculados à exportação no valor de R$ 163.747,89.
Na Dcomp no 03487.51781.150408.1.3.09-9723, solicita-se a compensação
de parte deste crédito, no valor de R$ 124.948,27.
4. Questiona que a autoridade tributária utilizou em suas conclusões uma
representação fiscal (decorrente de auto de infração), que não teria relação
com o crédito decorrente da operação no mercado externo, visto que o
auto de infração referia-se a outra origem, qual seja, devoluções de vendas
(doc. 4 - fls. 245/286).
5. Entende que “a retificação do Dacon soluciona a divergência, já que as
informações do PER-DCOMP estão corretas, e conforme pode-se comprovar
através dos documentos apresentados, o crédito é existente” (grifei).
6. Por fim, solicita a “reconsideração do despacho decisório para
reconhecimento do direito creditório do valor gerado”.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 315/327) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando que:
 o aproveitamento do crédito foi condicionado ao atendimento de
obrigações acessórias, utilizando-se o acórdão recorrido de dois
fundamentos: (i) a inexistência do Dacon retificador; (ii) a glosa dos créditos
referentes à Nota Fiscal no 18476 por considerá-la inábil, eis que estava em
desacordo com o Regulamento do ICMS;
 forneceu todos os documentos requeridos por ocasião das intimações,
sendo estes mais que suficientes para comprovar o crédito a que faz jus;
 a fiscalização reconhece, por ocasião do Acórdão ora impugnado, crédito no
valor de R$ 163.747.89;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
6
 a ausência de obrigação acessória não pode ser manejada para impedir a
fruição do direito de crédito do Contribuinte;
 quanto à glosa do crédito referente à Nota Fiscal no 18476, deve-se enfatizar
que é perfeitamente possível e imperativo que se preserve os créditos
devidos, mesmo que posteriormente a Nota Fiscal emitida pela empresa
seja declarada inidônea;
 tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 509 do Superior
Tribunal de Justiça;
 em havendo outros elementos que demonstrem a operação negocial, não
há razão para obstar o aproveitamento de créditos;
 as exigências extraordinárias da autoridade fiscal vão de encontro à própria
noção principiológica da não-cumulatividade;
 há a incidência da prescrição, ante o prazo inaceitável de 6 anos de
paralisação do processo administrativo.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso voluntário “com a REFORMA DO
ACÓRDÃO, de modo a reconhecer os créditos da Recorrente, consoante comprovados nos autos”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO

Conforme relatado, a controvérsia remanescente neste litígio cinge-se à análise
com relação aos seguintes pontos do Recurso Voluntário:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
7
i. comprovação do direto creditório alegado nas Declarações de
Compensação; e
ii. ocorrência de prescrição intercorrente no presente processo
administrativo.

III – MÉRITO

a) Da prescrição intercorrente

Sustenta a recorrente ser inconteste no presente caso a ocorrência da prescrição
intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei n.o 9.873/99, uma vez que o processo ficou
paralisado, sem qualquer justificativa, no período de 07/05/2012 a 03/04/2018.
Em seu entendimento, a fiscalização não pode refutar o seu direito creditório em
razão da sua inércia neste período de, aproximadamente, 6 (seis) anos.

Sem razão a recorrente, haja vista o disposto na Súmula CARF n.o 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

b) Do direito creditório pleiteado

Afirma a recorrente que seu direito creditório foi devidamente comprovado
mediante a apresentação dos documentos acostados ao presente processo, em atendimento à
solicitação formulada pela Fiscalização.

Sustenta que, em que pese a ausência de um DACON retificador, os documentos
requeridos por ocasião das intimações fiscais foram integralmente apresentados, sendo, em seu
entendimento, suficientes à comprovação do crédito ora requerido.

Afirma que “a ausência de obrigação acessória não pode ser manejada para impedir
a fruição do direito de crédito do Contribuinte”, citando o Acórdão n.o 3401-004.362.

Sem razão a recorrente, conforme o disposto na Súmula CARF n.o 164:

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
8
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.

Como se pode depreender do conteúdo da referida Súmula, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais aceita a retificação das obrigações acessórias (DCTF e DACON)
após a prolação do despacho decisório, desde que devidamente comprovada a origem do crédito.

No presente caso, entendeu a decisão recorrida que a contribuinte se desincumbiu
da comprovação da origem do direito:

Percebe-se então que na apuração do crédito passível de
ressarcimento/compensação, a Fiscalização utilizou exatamente os valores
informados no memorial analítico apresentado pelo sujeito passivo (fls. 155/158),
com adoção do método da apropriação direta e do valor do crédito vinculado às
operações no mercado externo por ele defendidos (fls. 216). Note-se que até
mesmo a revenda de bens no mercado externo, no valor de R$ 2.154.577,48 - que
gerou um crédito de R$ 163.747,89, foi considerada na apuração da Fiscalização.

Entretanto, o direito creditório foi indeferido por ausência de retificação da DACON:

“Argumenta a Recorrente que prestou no Dacon original informação incorreta, e,
por conseguinte, teria se equivocado na elaboração do memorial analítico
apresentado à Fiscalização, visto que este teve origem naquele. Deixou de
apontar no corpo do recurso o erro cometido.
Afirma que a mera retificação do Dacon solucionaria a divergência, visto que os
valores constantes no demonstrativo retificador estaria condizente com as
informações prestadas em PER/Dcomp. Diante desta afirmação, procurei nos
sistemas internos da RFB a relação do(s) Dacon(s) apresentados, constatando a
inexistência de demonstrativo retificador, (...)” (destaque nosso)

Este Tribunal Administrativo tem consolidado entendimento quanto à
indispensabilidade da retificação das DCTF’s e DACON’s para o reconhecimento do direito
creditório, conforme diversos recentes acórdãos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
9
Acórdão n.o 9303-016.543, publicado em 05 de junho de 2025:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. ACORDOS PROMOCIONAIS.
EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os acordos promocionais relativos a concessões feitas ao comprador pelo
fornecedor, geralmente vinculadas a desempenho e estratégias de vendas, são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito
passivo, qual seja, a revenda de mercadorias, não se confundindo com os
descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo, portanto, a base
de cálculo da contribuição. (destaque nosso)

Acórdão n.o 9303-016.374, publicado em 17 de março de 2025
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
10
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. ÚNICO PARADIGMA REFORMADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. Tendo sido
apresentado um único paradigma reformado, o recurso especial não deve ser
conhecido. Art. 118, §12, II do RICARF.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando suscitar matéria carente de
prequestionamento. (destaque nosso)

No que diz respeito à Nota Fiscal n.o 18.476, desconsiderada pela Fiscalização em
razão dela estar em desacordo com o Regulamento do ICMS, afirma que seu direito deve ser
reconhecido em razão do disposto na Súmula n.o 509 do Superior Tribunal de Justiça.

A Fiscalização glosou referida Nota Fiscal com os seguintes fundamentos:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
11

Desta forma, caberia à Recorrente comprovar a idoneidade da Nota Fiscal n.o
18.476. Por se tratar de Nota Fiscal de devolução de mercadorias, não há que se falar na aplicação
da Súmula 509 do STJ, uma vez que ela está a se referir a uma operação de compra e venda
realizada por comerciante de boa-fé, uma vez que a Nota Fiscal de compra é considerada
inidônea.

Tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto em seu Recurso Voluntário,
a Recorrente não se opôs à inidoneidade da Nota Fiscal n.o 18.476, limitando-se a pleitear o
crédito do documento inidôneo:
0022. Em segundo lugar, quanto à glosa do crédito referente à Nota Fiscal no
18476, deve-se enfatizar que é perfeitamente possível e imperativo que se
preserve os créditos devidos, mesmo que posteriormente a Nota Fiscal emitida
pela empresa seja declarada inidônea.
Como dito alhures, trata-se de uma operação de devolução de mercadorias,
operação esta não abrangida pela Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.574 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001137/2010-03
12

Fl. 341
DF CARF MF
Original